Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECUSA DE COBERTURA. INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido, para determinar à ré, que autorize ou custeie a internação da parte autora em enfermaria pediátrica do Hospital Brasiliense, para realização de tratamento de PNEUMONIA, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo código de defesa do Consumidor (CDC), conforme se depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência, sendo abusiva a negativa com base em cláusula de carência após 24h da contratação (Súmula 597 do STJ).
5. No caso, o relatório médico atesta quadro de urgência na internação do paciente, menor impúbere com 01 ano de idade, acometido por pneumonia, o que afasta a aplicabilidade da cláusula de carência do contrato de plano de saúde com cobertura hospitalar.
6. A pretensão de limitar a cobertura a 12 horas de atendimento inicial contraria a jurisprudência consolidada, que reconhece como abusiva a limitação temporal de internação por cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 302 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. É injustificada e ilegal a negativa de cobertura de internação emergencial pelo plano de saúde com cobertura hospitalar, em razão de carência contratual, quando já ultrapassadas 24 horas da assinatura do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, c, e 35-C; CDC, arts. 6o, I, III, IV, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 302, 597 e 608; TJDFT, Acórdão 1672218, 07130842920228070020, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1440914, 07005216020228070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.07.2022.